Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-45.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-45.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 415.364.441-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO NO DIA SEGUINTE À INCLUSÃO DO SISTEMA DO INSS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA DE DESCONTO DE PARCELAS – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - N
a espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do aposentado de modo a impor ao Banco todo o fardo probatório. Se o consumidor afirma que foi debitada, indevidamente, do seu benefício previdenciário uma parcela de
R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais) no mês de
12/2019, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu. No entanto, preferiu encobrir-se sob o manto da hipossuficiência e apenas alegar pagamento indevido.

2 – No caso, o Contrato
Consignado n. 0123383971570
foi incluído no Sistema do INSS em 07/11/2019 e excluído no dia seguinte em 08/11/2019, estando patente que o manejo desta demanda se deu modo temerário e com o franco propósito de locupletamento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001845-45.2020.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elias Aparecido de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizada da causa, com a ressalva da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Apelante diz que não reconhece a adesão ao Contrato n. 0123383971570, com início em 12/2019, no valor de R$ 9.447,64 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com previsão de 40 parcelas de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais).

Asseverou que foi descontada uma única parcela e, logo em seguida, o próprio Apelado cancelou a operação, excluindo do extrato do benefício previdenciário do Apelante. Informou que, na contestação, o Apelado não juntou a cópia da operação, ficando evidenciada a fraude cometida por terceiros que se utilizou dos dados pessoais do Apelante.

Em vista desses argumentos, requestou pela restituição em dobro da única parcela descontada indevidamente e pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 94265819.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
Elias Aparecido de Oliveira
é aposentado por invalidez e recebe benefício previdenciário pago pelo INSS e, de acordo com a peça de ingresso, afirma desconhecer
Contrato de Empréstimo Consignado n. 0123383971570, em tese firmado em
06/11/2019
, no valor de R$ 9.447,64 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), que prevê o desconto de 40 parcelas de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), que início previsto para 12
/2019.

De acordo com o extrato do benefício previdenciário que instrui a inicial, o mencionado contrato bancário foi
incluído no Sistema do INSS em 07/11/2019
e
excluído no dia seguinte em 08/11/2019
. Isto é, não houve a consignação de nenhuma parcela do empréstimo.

Mesmo assim, decorridos 09 (nove) meses do cancelamento da operação bancária, o Apelante ajuizou a vertente demanda alegando que fora consignada uma prestação, correspondente ao mês de dezembro/2019, razão porque alegou que faz
jus
à sua restituição em dobro, além de ser reparado por danos à sua honra.

Na contestação, o Apelante não juntou a cópia da operação questionada, justamente porque se trata de contrato cancelado e excluído do sistema do Banco desde 08/11/2019, ou seja, muito antes de a demanda ter sido proposta.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, não há o que ser devolvido, muito menos indenizado.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do Apelante aposentado de modo a impor ao Banco Apelado todo o fardo probatório.

Com efeito, se o Apelante afirma na petição inicial que fora descontada indevidamente do seu benefício previdenciário uma parcela de
R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais) no mês de
12/2019, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu e, por isso, deveria ter trazido extrato do INSS comprovando que, em dezembro de 2019, fora decotada uma prestação da operação bancária cancelada. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, alegar pagamento indevido.

Insisto: o Contrato
Consignado n. 0123383971570
foi incluído no Sistema do INSS em 07/11/2019 e excluído no dia seguinte em 08/11/2019, estando patente que o manejo desta demanda se deu modo temerário e com o franco propósito de locupletamento ilícito.

Vale anotar que, no caso, é prescindível a quebra do sigilo previdenciário, pois, repito, bastava que o Apelante trouxesse o extrato do INSS de 12/2019, para deixar evidente que houve desconto de uma prestação de forma abusiva. No entanto, nada disso foi providenciado.

Portanto, dúvidas não há de que o direito alegado na inicial não encontra ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, razão porque a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro os honorários advocatícios para
15% do valor atualizada da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021